Tribunal: CARF
Processo: 11516.720104/2014-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.720104/2014-54
Recurso
Embargos
Acórdão no
1401-005.309 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Embargante
AMERICANPET INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. SANEAMENTO.
Deve-se acolher, em parte, os Embargos de Declaração, para reconhecer a
contradição apontada, com efeitos infringentes, retificando-se o acórdão
embargado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos na parte em que admitidos, com efeitos infringentes, no sentido de excluir as
importâncias de R$ 50.833,41 e R$ 150.868,16 do saldo credor de Caixa do mês de fevereiro de
2011.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga e Andre Severo Chaves.
Relatório
Inicio, transcrevendo o Despacho de Admissibilidade de Embargos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.720104/2014-54
Fl. 4009
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.309 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

“Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo sujeito passivo contra o
Acórdão no 1401-004.123, exarado em 21.01.2020 pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a
Seção de Julgamento do CARF que, ao julgar os Recursos de Ofício e Voluntário, decidiu pelo
não conhecimento do primeiro de forma unânime; e, em relação ao recurso voluntário, por
unanimidade, dar provimento parcial para excluir o valor relativo a omissão de receitas (passivo
fictício) e, por maioria, determinar a readequação dos valores apurados com base em saldo
credor de caixa nos ano-calendário de 2010 e 2011. Essa decisão foi materializada com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010, 2011
PASSIVO FICTÍCIO. TIPIFICAÇÃO INCORRETA. INEXISTÊNCIA.
Verificado que a situação apontada para fins de tributação a título de omissão de
receitas por presunção legal, no caso a figura de passivo fictício, não se subsume à
definição considerada na legislação, de se cancelar o lançamento.
OMISSÃO DE RECEITAS. SALDO CREDOR DE CAIXA. COMPROVAÇÃO DO
REGISTRO INDEVIDO DE CRÉDITOS NA CONTA “CAIXA”. RECOMPOSIÇÃO.
Ressalvada ao contribuinte a prova da improcedência da presunção, o fato de a
escrituração indicar saldo credor de caixa autoriza presunção de omissão de receitas. A
comprovação da existência, na conta “caixa”, de lançamentos a crédito que, de fato,
correspondem a saídas de recursos de conta corrente bancária, enseja a recomposição da
conta “caixa”, para apuração do eventual saldo credor remanescente.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2010, 2011
AUTO REFLEXO.
Quanto à impugnação de auto de infração lavrado como reflexo de fatos apurados para o
lançamento do IRPJ, são aplicáveis as mesmas razões que deram fundamento à decisão
acerca da impugnação a este, quando não houver alegação específica no tocante ao auto
reflexo..
O art. 65, § 1o, do Anexo, II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, estabelece que o
prazo para interposição dos Embargos de Declaração é de cinco dias.
O sujeito passivo foi cientificado do r. Acórdão em 25.08.2020, conforme Termo
de Ciência por Abertura de Mensagem (e-fls. 3.964/3.965) e apresentou os Embargos de
Declaração em 04/09/2020, conforme Termo de Solicitação de Juntada (e-fls. 3.966).
Em razão da suspensão dos prazos processuais para a prática de atos perante a
Secretaria da Receita Federal do Brasil até 31.08.2020, conforme estabelecido pelo art. 6o da
Portaria RFB no 543, de 20/03/2020, com alterações efetuadas pelas Portarias RFB no 936, de
29/05/2020, 1.087, de 30/06/2020 e 4.105, de 30/07/2020.em entre 20 de março e 29 de maio de
2020, os Embargos são tempestivos.
Fl. 4010
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.309 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

A embargante sustenta que o r. Acórdão incorreu em contradições e omissões
relativas à (i) contradição referente à recomposição dos saldo credor de caixa em 2010 e 2011; e
(ii) omissão quanto ao exame das provas.
O presente processo se trata de lançamento de ofício de IRPJ e tributos reflexos,
relativos aos ano-calendário 2010 e 2011, em razão de omissão de receitas (passivo fictício),
omissão de receitas (saldo credor de caixa) e por falta/insuficiência de recolhimento do tributo.
Passe-se a análise dos pontos sobre os quais a embargante entende haver
contradição ou omissão.

i. contradição referente à recomposição dos saldo credor de caixa em 2010 e 2011
Entende a Embargante existir contradição em relação do fato de serem aceitas
algumas justificativas por ela apresentadas para afastar parte do saldo credor de caixa, mas, na
conclusão, ao fazer a recomposição do saldo credor de caixa, valores então aceitos no voto não
foram considerados na coluna “saída de Caixa restabelecida”, o que importa em recomposição
a menor do que efetivamente acolhido nos fundamentos de decidir.
Explicita que a contradição se verifica em relação ao ano-calendário 2010 no que
diz respeito aos itens 15 (fl. 3822/3823) e 19 (fl. 3827), nos valores de R$ 80,00 e R$ 50.000,00,
respectivamente e a recomposição do saldo credor de caixa (fl. 3858).
Em relação ao ano-calendário 2011, itens 09 (fl. 3867/3868) e 11 (fl. 3869/3870),
nos valores de R$ 50.833,41 e R$ 150.868,16, respectivamente e a recomposição do saldo
credor de caixa (fl. 3905/3906).
Em ambos os casos, aduz que houve provimento em relação a esses itens,
contudo, de forma contraditória, tais valores não foram considerados na coluna “Saída de Caixa
Restabelecida”.
O relator ao analisar a tributação à título de saldo credor de caixa, assim se
manifestou em relação aos pontos embargados, relativo ao ano-calendário de 2010:

ITEM 15
DA ANÁLISE
Da decisão da DRJ:
A impugnante pretende justificar lançamento a crédito de “Caixa”, no dia
08/03/2010, no valor de R$ 80,00, tendo como contrapartida a conta
“Manutenção Equip/Veículos a Pagar”. Porém, não foi apresentado extrato
bancário para esta data.
Consta no extrato bancário, sim, a importância de R$ 80,00 (recurso voluntário – 11,
fls.3357 a 3449, fl.11 do extrato) de se acatar tal explicação, consta que este valor
refere-se a Emissão de DOC.
Fl. 4011
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.309 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

Neste item dou provimento ao recurso.
[...]
ITEM 19
DA ANÁLISE
A Recorrente repete a argumentação feita na Impugnação, reiterando que apresentou o
extrato naquela oportunidade, e o traz novamente aos autos.
A decisão de piso assim se manifestou:
A impugnante pretende justificar lançamento a crédito de “Caixa”, no dia
13/04/2010, no valor de R$ 50.000,00, tendo como contrapartida a conta “Pro-
Labore Adalberto a Pagar”. Porém, não foi apresentado extrato bancário para
esta data.
No extrato bancário consta no histórico que o valor de R$ 50.000,00 refere-se CH
PAGO (Recurso Voluntário – 11, fl.12), devendo ser acatada até porque a única
justificativa da decisão de piso foi a ausência de extrato, ora suprido.
Neste item dou provimento ao recurso. (sublinhados pelo relator, negrejados por
mim)
De fato, no quadro denominado “Recomposição do Saldo Credor de Caixa”, tais
valores, relativos aos meses de março e abril de 2010, não foram computados na coluna “Saída
de Caixa Restabelecida” em 2010.
Todavia, verifica-se que não houve lançamento de saldo credor de caixa relativo
aos meses de março e abril de 2010, conforme se observa no Auto de Infração, quadro
“descrição dos fatos e enquadramento legal” (fls. 5 do Auto Infração, autuado sob e-fls.
1.637/1.790):

Como não poderia ser diferente, tão pouco esses valores, embora objeto de análise
da DRJ/RPO, constaram na carga decisória daquele julgado, conforme resta evidenciado no
seguinte quadro analítico, extraído da fl. 59 da decisão de primeiro grau (e-fls. 2.489/2.564):
Fl. 4012
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.309 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

Por sua vez, o relator, ao proceder análise dos documentos apresentados no
recurso voluntário, que incluiu um conjunto expressivo de documentos, assim resumiu o
resultado da infração saldo credor de caixa do ano-calendário 2010:
Recomposição do Saldo Credor de Caixa – Total Mensal – ano de 2010
Mês
Saldo Credor – Acórdão DRJ
(pag.60)
Saída de Caixa
restabelecida
Saldo Credor
Janeiro
3.340.764,15
(35.903,63)
(371.340,97)
2.933.519,55
Fevereiro
16.404,08
-
16.404,08
Maio
83.482,27
(49.500,00)
33.982,27
Junho
700.119,55
-
700.119,55
Total
4.410.770,05
(456.744,60)
3.684.025,45

Dessa forma, embora os itens 15 (fl. 3.822/3.823) e 19 (fl. 3.827), nos valores de
R$ 80,00 e R$ 50.000,00, respectivamente, terem sido inclusos na recurso voluntário e terem
sido objeto de análise pelo relator, em razão de não ter havido lançamento relativo aos meses
de março e abril de 2010, não há reparos necessários ao que foi decidido no que diz respeito à
“Recomposição do Saldo Credor de Caixa – Total Mensal – ano de 2010”.
Por sua vez, em relação à infração de saldo credor de caixa relativa ao ano-
calendário de 2011, o voto abordou a matéria da seguinte forma:
ITEM 9
Fl. 4013
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.309 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

DA ANÁLISE
A Recorrente repete a argumentação feita na Impugnação, tendo a DRJ assim se
manifestado:
A impugnante pretende justificar lançamentos a crédito de “Caixa”, no dia
02/02/2011, nos valores de R$ 18.240,77, R$ 18.590,95 e R$ 14.001,69, todos
tendo por contrapartida a conta “Dispet Ind Com Imp e Exp Ltda”. Ocorre que,
no extrato bancário apresentado (fl. 2347), os débitos nos referidos valores têm,
respectivamente, os seguintes histórico: “Pagamento de Título BANCO
BRADESCO S/A”, “Pagamento de Título BANCO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL S” e “TED Transf. Eletr. Disponiv”. Não foram
apresentados documentos hábeis a identificar os títulos pagos e tampouco o
beneficiário do TED. Ademais, não há lançamento na conta “Caixa” (fl. 1083),
na mencionada data, nos valores indicados pela impugnante, havendo
lançamentos nos valores de R$ 12.996,70, R$ 7.825,40 e R$ 57.411,45.
Os lançamentos a que se refere a Recorrente (R$ 18.240,77, R$ 18.590,95 e R$
14.001,69) somam R$ 50.833,41, que adicionado de R$ 6.578,04 (indicado supra)
perfazem a importância de R$ 57.411,45, valor este que consta sim, contrariamente ao
afirmado pela DRJ, na conta Caixa (fls.1.072 a 1.202 – Saldo Credor de Caixa Razão
2011, pag. 12/121), o que prejudica, de certa forma, a conclusão da DRJ acerca da
inclusão destes valores na tributação por presunção.
Dou provimento ao recurso neste item, do valor de R$ 50.833,41.
ITEM 11
DA ANÁLISE
A Recorrente repete a argumentação feita na Impugnação, tendo a DRJ assim se
manifestado:
A impugnante pretende justificar lançamentos a crédito de “Caixa”, no dia
16/02/2011, nos valores de R$ 59.778,00, R$ 2.930,40, R$ 48.303,94, R$
19.929,29 e R$ 19.926,53, todos tendo por contrapartida a conta “Dispet Ind
Com Imp e Exp Ltda”. Ocorre que, no extrato bancário apresentado (fl. 2351),
todos os débitos nos referidos valores têm por histórico “Pagamento de Título
BANCO BRADESCO S/A”, sem que fosse apresentado documento hábil a
identificar o título pago. Ademais, não há lançamento na conta “Caixa” (fl. 1088-
1089), na mencionada data, nos valores indicados pela impugnante, havendo
lançamentos nos valores de R$ 8.310,00 e R$ 151.910,67.
Os lançamentos a que se refere a Recorrente (R$ 59.778,00, R$ 2.930,40, R$ 48.303,94,
R$ 19.929,29 e R$ 19.926,53), somam R$ 150.868,16, que adicionado de R$ 1.042,51
(indicado supra) perfazem a importância de R$ 151.910,67, valor este que consta sim,
contrariamente ao afirmado pela DRJ, na conta Caixa (fls.1.072 a 1.202 – Saldo Credor
de Caixa Razão 2011, pag. 18/121), o que prejudica, de certa forma, a conclusão da DRJ
acerca da inclusão destes valores na tributação por presunção.
Dou provimento ao recurso neste item, do valor de R$ 150.868,16, considerado
nesta data de 16/02/2011. (g.n.)
Diferentemente do verificado em relação ao ano-calendário de 2010, houve
lançamento de saldo credor de caixa relativo aos dias 02.02.2011 e 16.02.2011, no valores de
R$ 78.744,69 e R$ 124.495,86, respectivamente, conforme se observa no Auto de Infração,
quadro “descrição dos fatos e enquadramento legal” (fls. 6 do Auto Infração, autuado sob e-fls.
1.637/1790):
Fl. 4014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.309 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

De igual forma, esses valores, foram objeto de análise da DRJ/POR e constaram
na carga decisória daquele julgado, conforme resta evidenciado no seguinte quadro analítico,
extraído da fl. 60 da decisão de primeiro grau (e-fls. 2.489/2.564):
Fl. 4015
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.309 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

A recomposição do saldo credor de caixa do ano-calendário de 2011, incluindo o
mês de fevereiro, constou no quadro resumo da decisão de primeira instância, extraído da fl. 64
da decisão de primeiro grau (e-fls. 2.489/2.564) e utilizado pelo relator da decisão embargada
para fins de demonstrar o saldo credor de caixa remanescente:

Fl. 4016
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.309 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

Dessa forma, o i. relator, em que pese o minucioso e detalhado voto, ao resumir a
recomposição do saldo credor de caixa do ano-calendário de 2001, não relacionou os ajustes
atinentes aos itens 9 e 11, relativos ao mês de fevereiro de 2011, conforme se observa no
quadro utilizado pelo relator para demonstrar o resultado do julgamento:
Recomposição do Saldo Credor de Caixa – Total Mensal – ano de 2011
Mês
Saldo Credor – Acórdão DRJ
(pag.64)
Saída de Caixa
restabelecida
Saldo Credor
Janeiro
7.188.913,17
(3.000.000,00)
4.188.913,17
Março
671.538,50
-
671.538,50
Abril
2.113.004,80
-
2.113.004,80
Maio
121.261,31
( 91.884,58)
29.376,73
Junho
59.485,25
-
59.485,25
Agosto
436.334,18
-
436.334,18
Setembro
36.232,25
-
36.232,25
Outubro
165.176,52
( 129.466,81)
35.709,71
Novembro
549.655,18
( 59.222,13)
490.433,05
Dezembro
648.688,54
-
648.688,54
TOTAL
12.364.680,54
(3.280.573,52)
9.084.106,98

Dessa forma, exclusivamente em relação aos justes dos itens 9 e 11 do ano-
calendário de 2011, resta configurada contradição em relação ao decidido e os fundamentos,
sendo necessária a admissibilidade dos embargos em relação a esse ponto (art. 65, § 1o, do
Anexo, II, do RICARF).

(ii) omissão quanto ao exame das provas
Nesse ponto, entende a Embargante haver omissão relativa ao lapso manifesto ao
exame de provas carreadas aos autos. Não se discute o louvável trabalho do i. Relator ao
considerar certos elementos de prova para aceitar determinadas justificativas da Embargante,
contudo, diante do elevado número de documentos se verifica omissão em exame de provas.
Para tanto, a Embargante relaciona os valores cujo o exame da prova entende
haver omissão do r. Acórdão:
i. R$ 31.391,54 (Item 24) – 01/06/2010 – Comprovantes Bancários de Pagamentos: fls.
2812, 2814 / Título - Nota Fiscal: fls. 2821, 2823 / Extrato Bancário: fl. 2445;
 Ao lançamento de R$31.391,54 (R$9.721,76 + R$21.669,78), adicionado o
lançamento registrado no mesmo dia de pagamento de título no valor de R$
4.108,46 (fl. 2825), somam R$ 35.500,00, valor este que consta na conta caixa (fl.
940 – Saldo Credor de Caixa Razão 2010 (pág. 38).
ii. R$ 94.982,70 (Item 28) – 21/07/2010 – Ao valor que se buscou justificar que é
composto pelos pagamentos de títulos nos valores de R$ 3.182,70, R$ 24.750,00, R$
24.750,00, R$ 24.750,00 e R$ 17.550,00, acrescido o pagamento de título de R$
5.017,30 registrado no caixa na mesma data, tem-se o valor total de R$ 100.000,00
constante na conta caixa (fl. 948 – Saldo Credor de Caixa Razão 2010 (pág. 46)
referente ao pagamento dos títulos, cujos comprovantes constam nas respectivas folhas:
Fl. 4017
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.309 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

 Comprovante de Pagamento do Título de R$ 3.182,70: fl. 2841 e 2848/ Título e
Nota Fiscal: fl. 2846 e 2847 / Extrato Bancário: fl. 2452;
 Comprovante de Pagamento do Título de R$ 24.750,00: fl. 2845 e 2854 / Título
e Nota Fiscal: fl. 2852 e 2853 / Extrato Bancário: fl. 2452;
 Comprovante de Pagamento do Título de R$ 24.750,00: fl. 2843 e 2857/ Título e
Nota Fiscal: fl. 2855 e 2856 / Extrato Bancário: fl. 2452;
 Comprovante de Pagamento do Título de R$ 24.750,00: fl. 2844 e 2860/ Título e
Nota Fiscal: fl. 2858 e 2859 / Extrato Bancário: fl. 2452;
 Comprovante de Pagamento do Título de R$ 17.550,00: fl. 2842 e 2851 / Título
e Nota Fiscal: fl. 2849 e 2850 / Extrato Bancário: fl. 2452.
iii. R$ 5.320,24 (Item 33) – 10/09/2010 – Comprovantes Bancários de Pagamentos: fl.
2892, 2893 / Títulos pagos: fl. 2894, 2895 / Extrato Bancário: fl. 2463.
 Ao lançamento de R$ 5.320,24, adicionado o lançamento registrado no mesmo
dia de pagamento no valor de R$79,76 (fl. 2896), somam R$ 5.400,00, valor este
que consta na conta Caixa (fl. 962 – Saldo Credor de Caixa Razão 2010 (pag. 60).
iv. R$ 54.932,48 (Item 37) – 07/10/2010 – Comprovante de Pagamento: fl. 2922 /
Título (Nota Fiscal Dispet): fl. 2930 / Romaneio da NF que consta a forma de
pagamento por título: fl. 2926 / Extrato Bancário: fl. 2471.
 Ao lançamento de R$ 54.932,48, adicionado o lançamento registrado no mesmo
dia de pagamento à Dispet no valor de R$ 1.067,52, somam R$ 56.000,00, valor
este que consta na conta caixa (fl. 969 – Saldo Credor de Caixa Razão 2010 (pág.
67).
v. R$ 48.924,00 (Item 10) – 09/02/2011 – Comprovante de Pagamento: fl. 3006 / Título
(Nota Fiscal Dispet): fl. 3012 / Romaneio da NF que consta a forma de pagamento por
título: fl. 3009 / Extrato Bancário: fl. 2348;
 Ao lançamento de R$ 48.924,00, adicionado o lançamento registrado no mesmo
dia de pagamento à Dispet no valor de R$ 618,76 (fl. 3014), somam R$ 49.542,76,
valor este que consta na conta caixa (fl. 1086 – Saldo Credor de Caixa Razão 2011
(pág. 15).
vi. R$ 44.595,71 (Item 10) – 09/02/2011 – Comprovante de Pagamento: fl. 3005 /
Título (Nota Fiscal Dispet): fl. 3011 / Romaneio da NF que consta a forma de
pagamento por título: fl. 3008 / Extrato Bancário: fl. 2349;
 Ao lançamento de R$ 44.595,71, adicionados os lançamentos registrados no
mesmo dia de pagamento à Dispet nos valores de R$ 3.510,80 (fl. 3004) e R$
1.436,25 (fl. 3013), somam R$ 49.542,76, valor este que consta na conta caixa (fl.
1086 – Saldo Credor de Caixa Razão 2011 (pág. 15).
vii. R$ 50.825,24 (Item 12) – 24/02/2011 – Comprovante de Pagamento: fl. 3034 /
Título (Nota Fiscal Dispet): fl. 3042 / Romaneio da NF que consta a forma de
pagamento por título: fl. 3038 / Extrato Bancário: fl. 2353;
 Ao lançamento de R$ 50.825,24, adicionados os lançamentos registrados no
mesmo dia de pagamento à Dispet nos valores de R$ 11.219,26 (fl. 3033) e R$
163,93 (fl. 3045), somam R$ 62.208,43, valor este que consta na conta caixa (fl.
1092 – Saldo Credor de Caixa Razão 2011 (pág. 21).
Fl. 4018
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.309 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

viii. R$ 50.292,00 (Item 13) – 25/02/2011 – Comprovante de Pagamento: fl. 3047 /
Título (Nota Fiscal Dispet): fl. 3046 / Romaneio da NF que consta a forma de
pagamento por título: fl. 3046 / Extrato Bancário: fl. 2354;
 Ao lançamento de R$ 50.292,00, adicionado o lançamento registrado no mesmo
dia de pagamento à Dispet no valor de R$ 3.578,40 (fl. 3048), somam R$
53.870,40, valor este que consta na conta caixa (fl. 1093 – Saldo Credor de Caixa
Razão 2011 (pág. 22).
ix. R$ 46.974,66 (Item 15) – 01/03/2011 – Comprovante de Pagamento: fl. 3060 /
Título (Nota Fiscal Dispet): fl. 3061 / Romaneio da NF que consta a forma de
pagamento por título: fl. 3062 / Extrato Bancário: fl. 2356;
 Ao lançamento de R$ 46.974,66, adicionados os lançamentos registrados no
mesmo dia de pagamentos à Dispet nos valores de R$ 7.781,65 (fl. 3057) e R$
1.810,49 (fl. 3063), somam R$ 56.566,80, valor este que consta na conta caixa (fl.
1094 – Saldo Credor de Caixa Razão 2011 (pág. 23).
x. R$ 40.010,52 (Item 18) – 16/03/2011 – Comprovante de Pagamento: fl. 3080 / Título
(Nota Fiscal Dispet): fl. 3081 / Romaneio da NF que consta a forma de pagamento por
título: fl. 3082 / Extrato Bancário: fl. 2361;
 Ao lançamento de R$ 40.010,52, adicionado o lançamento registrado no mesmo
dia de pagamento à Dispet no valor de R$ 10.299,48 (fl. 3083), somam R$
50.310,00, valor este que consta na conta caixa (fl. 1099 – Saldo Credor de Caixa
Razão 2011 (pág. 28)
xi. R$ 11.211,17 (Item 20) – 23/03/2011 – Comprovante de Pagamento: fl. 3088 /
Título - DARE SC: fl. 3089 / Extrato Bancário: fl. 2365;
 Ao lançamento de R$ 11.211,17, adicionado o lançamento registrado no mesmo
dia de pagamento, no valor de R$ 734,32, somam R$ 11.945,49, valor este que
consta na conta Caixa (e-fl. 1102 – Saldo Credor de Caixa Razão 2011 (pag. 31).
xii. R$ 32.267,81 (Item 23) – 30/03/2011 – Comprovante de Pagamento: fl. 3120 /
Título (Nota Fiscal Dispet): fl. 3121 / Extrato Bancário: fl. 2368;
 Ao lançamento de R$ 32.267,81, adicionado o lançamento registrado no mesmo
dia de pagamento à Dispet no valor de R$ 19.310,19, somam R$ 51.578,00, valor
este que consta na conta caixa (fl. 1105 – Saldo Credor de Caixa Razão 2011 (pág.
34)
xiii. R$ 47.752,32 (Item 26) – 13/04/2011 – Comprovante de Pagamento: fl. 3157 /
Título (Nota Fiscal Dispet): fl. 3159 / Romaneio da NF que consta a forma de
pagamento por título: fl. 3158 / Extrato Bancário: fl. 2371;
 Ao lançamento de R$ 47.752,32, adicionados os lançamentos registrados no
mesmo dia de pagamentos à Dispet nos valores de R$ 3.157,28 e 4.257,25, somam
R$ 55.166,85, valor este que consta na conta caixa (fl. 1110 – Saldo Credor de
Caixa Razão 2011 (pág. 39)
Analisando-se o Recurso Voluntário apresentado (e-fls. 2.591/2.736), o decidido
no r. Acórdão e os Embargos, verifica-se o seguinte:
Item
Recurso Voluntário
Acórdão no 1401-004.123
Embargos
AC2010
Justificativa do valor de R$
135.891,54, composto pelos
A
Recorrente
repete
a
argumentação
feita
na
Ao lançamento de R$31.391,54
(R$9.721,76
+
R$21.669,78),
Fl. 4019
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.309 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

Item 24
pagamentos de R$ 21.000,00,
R$ 36.000,00, R$ 15.000,00,
R$ 19.500,00, R$ 13.000,00,
R$ 9.721,76 e R$ 21.669,78.
Impugnação,
que
já
foi
adequadamente
apreciada,
portanto, adoto a decisão da
DRJ
e
nego
provimento
quanto ao Item 24.
adicionado o lançamento registrado
no mesmo dia de pagamento de título
no valor de R$ 4.108,46 (fl. 2825),
somam R$ 35.500,00, valor este que
consta na conta caixa (fl. 940 – Saldo
Credor de Caixa Razão 2010 (pág.
38)
AC2010
Item 28
Justificativa do valor de R$
94.982,70,
composto
pelos
pagamentos de R$ 3.182,70,
R$ 24.750,00, R$ 24.750,00,
R$ 24.750,00, R$ 17.550,00.
A Recorrente repete a argumentação feita na Impugnação, que já foi adequadamente apreciada,
portanto, adoto a decisão da
DRJ
e
nego
provimento
quanto ao Item 28.
Comprovante
de
Pagamento
do
Título de R$ 3.182,70: fl. 2841 e
2848/ Título e Nota Fiscal: fl. 2846 e
2847 / Extrato Bancário: fl. 2452;
Comprovante
de
Pagamento
do
Título de R$ 24.750,00: fl. 2845 e
2854 / Título e Nota Fiscal: fl. 2852
e 2853 / Extrato Bancário: fl. 2452;
Comprovante
de
Pagamento
do
Título de R$ 24.750,00: fl. 2843 e
2857/ Título e Nota Fiscal: fl. 2855 e
2856 / Extrato Bancário: fl. 2452;
Comprovante
de
Pagamento
do
Título de R$ 24.750,00: fl. 2844 e
2860/ Título e Nota Fiscal: fl. 2858 e
2859 / Extrato Bancário: fl. 2452;
Comprovante
de
Pagamento
do
Título de R$ 17.550,00: fl. 2842 e
2851 / Título e Nota Fiscal: fl. 2849
e 2850 / Extrato Bancário: fl. 2452.
AC2010
Item 33
Justificativa do valor de R$
5.320,24,
composto
pelos
pagamentos de R$ 1.584,62,
R$ 3.735,62.
A Recorrente repete a argumentação feita na Impugnação, que já foi adequadamente apreciada,
portanto, adoto a decisão da
DRJ
e
nego
provimento
quanto ao Item 33.
Ao lançamento de R$ 5.320,24,
adicionado o lançamento registrado
no mesmo dia de pagamento no valor
de R$79,76 (fl. 2896), somam R$
5.400,00, valor este que consta na
conta Caixa (fl. 962 – Saldo Credor
de Caixa Razão 2010 (pag. 60).
AC2010
Item 37
Justificativa do valor de R$
119.592,51, composto pelos
pagamentos de R$ 54.932,48,
R$ 7.060,80, R$ 25.019,60,
R$ 32.579,63.
A Recorrente repete a argumentação feita na Impugnação, que já foi adequadamente apreciada,
portanto, adoto a decisão da
DRJ
e
nego
provimento
quanto ao Item 37.
Ao lançamento de R$ 54.932,48,
adicionado o lançamento registrado
no mesmo dia de pagamento à Dispet
no valor de R$ 1.067,52, somam R$
56.000,00, valor este que consta na
conta caixa (fl. 969 – Saldo Credor
de Caixa Razão 2010 (pág. 67).
AC2011
Item 10
Justificativa do valor de R$
97.030,51,
composto
pelos
pagamentos de R$ 48.924,00,
R$ 3.510,80, R$ 44.595,71.
A Recorrente repete a argumentação feita na Impugnação, que já foi adequadamente apreciada,
portanto, adoto a decisão da
DRJ
e
nego
provimento
quanto ao Item 10.
Ao lançamento de R$ 48.924,00,
adicionado o lançamento registrado
no mesmo dia de pagamento à Dispet
no valor de R$ 618,76 (fl. 3014),
somam R$ 49.542,76, valor este que
consta na conta caixa (fl. 1086 –
Saldo Credor de Caixa Razão 2011
(pág. 15).
Fl. 4020
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.309 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

AC2011
Item 10/2
Justificativa do valor de R$
97.030,51,
composto
pelos
pagamentos de R$ 48.924,00,
R$ 3.510,80, R$ 44.595,71.
A Recorrente repete a argumentação feita na Impugnação, que já foi adequadamente apreciada,
portanto, adoto a decisão da
DRJ
e
nego
provimento
quanto ao Item 10.
Ao lançamento de R$ 44.595,71,
adicionados os lançamentos registrados no mesmo dia de
pagamento à Dispet nos valores de
R$ 3.510,80 (fl. 3004) e R$ 1.436,25
(fl. 3013), somam R$ 49.542,76,
valor este que consta na conta caixa
(fl. 1086 – Saldo Credor de Caixa
Razão 2011 (pág. 15).
AC2011
Item 12
Justificativa do valor de R$
80.128,33,
composto
pelos
pagamentos de R$ 50.825,24,
R$ 11.219,26, R$ 10.399,67,
R$ 7.684,16, que compõem o
valor total de R$ 88.451,21.
A Recorrente repete a argumentação feita na Impugnação, que já foi adequadamente apreciada,
portanto, adoto a decisão da
DRJ
e
nego
provimento
quanto ao Item 12.
Ao lançamento de R$ 50.825,24,
adicionados os lançamentos registrados no mesmo dia de
pagamento à Dispet nos valores de
R$ 11.219,26 (fl. 3033) e R$ 163,93
(fl. 3045), somam R$ 62.208,43,
valor este que consta na conta caixa
(fl. 1092 – Saldo Credor de Caixa
Razão 2011 (pág. 21).
AC2011
Item 13
Justificativa do valor de R$
50.292,00, que compõe o
valor total de R$ 94.786,33.
A Recorrente repete a argumentação feita na Impugnação, que já foi adequadamente apreciada,
portanto, adoto a decisão da
DRJ
e
nego
provimento
quanto ao Item 13.
Ao lançamento de R$ 50.292,00,
adicionado o lançamento registrado
no mesmo dia de pagamento à Dispet
no valor de R$ 3.578,40 (fl. 3048),
somam R$ 53.870,40, valor este que
consta na conta caixa (fl. 1093 –
Saldo Credor de Caixa Razão 2011
(pág. 22).
AC2011
Item 15
Justificativa do valor de R$
62.499,91,
composto
pelos
pagamentos de R$ 7.781,65,
R$ 46.974,66, R$ 7.743,60,
que compõe o valor total de
R$ 70.626,38.
A Recorrente repete a argumentação feita na Impugnação, que já foi adequadamente apreciada,
portanto, adoto a decisão da
DRJ
e
nego
provimento
quanto ao Item 15.
Ao lançamento de R$ 46.974,66,
adicionados os lançamentos registrados no mesmo dia de
pagamentos à Dispet nos valores de
R$ 7.781,65 (fl. 3057) e R$ 1.810,49
(fl. 3063), somam R$ 56.566,80,
valor este que consta na conta caixa
(fl. 1094 – Saldo Credor de Caixa
Razão 2011 (pág. 23).
AC2011
Item 18
Justificativa do valor de R$
40.010,52, que compõe o
valor total de R$ 85.225,11.
A Recorrente repete a argumentação feita na Impugnação, que já foi adequadamente apreciada,
portanto, adoto a decisão da
DRJ
e
nego
provimento
quanto ao Item 18.
Ao lançamento de R$ 40.010,52,
adicionado o lançamento registrado
no mesmo dia de pagamento à Dispet
no valor de R$ 10.299,48 (fl. 3083),
somam R$ 50.310,00, valor este que
consta na conta caixa (fl. 1099 –
Saldo Credor de Caixa Razão 2011
(pág. 28)
AC2011
Item 20
Justificativa do valor de R$
11.211,17, que compõe o
valor total de R$ 34.482,91.
A Recorrente repete a argumentação feita na Impugnação, que já foi adequadamente apreciada,
portanto, adoto a decisão da
DRJ
e
nego
provimento
quanto aos Itens 20, 21, 22,
23, 24, 25 e 26
Ao lançamento de R$ 11.211,17,
adicionado o lançamento registrado
no mesmo dia de pagamento, no
valor de R$ 734,32, somam R$
11.945,49, valor este que consta na
conta Caixa (e-fl. 1102 – Saldo
Credor de Caixa Razão 2011 (pag.
31).
Fl. 4021
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.309 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

AC2011
Item 23
Justificativa do valor de R$
44.235,65,
composto
pelos
pagamentos de R$ 5.131,12,
R$ 6.836,72, R$ 32.267,81,
que compõe o valor total de
R$ 98.126,89.
A Recorrente repete a argumentação feita na Impugnação, que já foi adequadamente apreciada,
portanto, adoto a decisão da
DRJ
e
nego
provimento
quanto aos Itens 20, 21, 22,
23, 24, 25 e 26
Ao lançamento de R$ 32.267,81,
adicionado o lançamento registrado
no mesmo dia de pagamento à Dispet
no valor de R$ 19.310,19, somam R$
51.578,00, valor este que consta na
conta caixa (fl. 1105 – Saldo Credor
de Caixa Razão 2011 (pág. 34)
AC2011
Item 26
Justificativa do valor de R$
50.909,60,
composto
pelos
pagamentos de R$ 3.157,28,
R$ 47.752,32, que compõe o
valor total de R$ 76.028,07.
A Recorrente repete a argumentação feita na Impugnação, que já foi adequadamente apreciada,
portanto, adoto a decisão da
DRJ
e
nego
provimento
quanto aos Itens 20, 21, 22,
23, 24, 25 e 26
Ao lançamento de R$ 47.752,32,
adicionados os lançamentos registrados no mesmo dia de
pagamentos à Dispet nos valores de
R$ 3.157,28 e 4.257,25, somam R$
55.166,85, valor este que consta na
conta caixa (fl. 1110 – Saldo Credor
de Caixa Razão 2011 (pág. 39)

O limite do julgador está adstrito aos limites da lide posta em julgamento, no caso
concreto é o Recurso Voluntário que delimita o julgado.
Embora o sujeito passivo entenda ter sido suficiente claro em seu recurso e na
respectiva instrução probatória que lhe deu suporte, a conclusão da Turma, com base nos
elementos e descrição fática, efetuados por ocasião da apresentação do recurso, foi no sentido de
não estarem comprovados elementos que repelissem as presunções de omissão de receita com
base em saldo credor de caixa.
Em todos os casos para os quais a ora Embargante entende ter havido omissão, os
argumentos e a demonstração dos fatos destinados a afastar a presunção decorreram de repetição
dos argumentos aduzidos na impugnação, conforme consignado no voto pelo i. Relator.
Apenas por ocasião da oposição dos Embargos, é que o sujeito passivo passou a
discorrer de forma pormenorizada e com mais clareza os argumentos e os delineamento das
provas que poderiam, no seu entendimento, afastar a presunção legal, base do lançamento de
omissão de receitas.
Os critérios de admissibilidade dos Embargos de Declaração são restritos a
obscuridade, omissão ou contradição internos da decisão, nos termos do art. 65 do Anexo II do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, a saber:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma. (g.n.)
Não se admite, em sentido contrário, Embargos de Declaração destinados a sanar
omissão fática e probatória não demonstrada de forma adequada no Recurso Voluntário
interposto ou, de forma mais direta, não se admite embargos para sanar omissão do Recurso
Voluntário.
Fl. 4022
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.309 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

Logo, em razão de o Acórdão recorrido ter abordado os pontos trazidos no
Recurso Voluntário, em relação ao ponto denominado como “omissão quanto ao exame das
provas” entendo não haver a alegada omissão, pois, como consignado, os Embargos de
Declaração não se destinam a servir como instrumento processual para aditar o então Recurso
Voluntário do sujeito passivo.
Diante do exposto, com fundamento no art. 65 do Anexo II do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, decido:
a) ACOLHER os Embargos de Declaração relativo à contradição alegada à
recomposição dos saldo credor de caixa ano-calendário 2011;
b) REJEITAR os Embargos de Declaração relativo à contradição alegada à
recomposição dos saldo credor de caixa ano-calendário 2010;
c) REJEITAR os Embargos de Declaração relativo à omissão quanto ao exame
das provas.
Encaminhe-se à Unidade de Origem, para ciência ao sujeito passivo do presente
despacho e demais providências de sua alçada, inclusive cobrança, se for o caso.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Presidente da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da
1a Seção de Julgamento do CARF”

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
De fato, deve-se acolher os embargos admitidos.
Na apreciação da infração apontada como Saldo Credor de Caixa do ano
calendário de 2011, foi dado provimento ao recurso voluntário relativamente aos tens 09 e 11,
ambos de fevereiro, nas importâncias de R$ 50.833,41 e R$ 150.868,16 respectivamente, o que
significa que deveriam ser excluídos do saldo apontado no mês de fevereiro de 2011 e não o
foram, conforme bem apontado nos embargos admitidos.
Assim, deve-se acolher os embargos admitidos, com efeitos infringentes, no
sentido de excluir as importâncias de R$ 50.833,41 e R$ 150.868,16 do saldo credor de Caixa
do mês de fevereiro de 2011.
É o voto.
Fl. 4023
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.309 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720104/2014-54

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 4024
DF CARF MF
Documento nato-digital